Tribunal: TJDFT
Processo: 0754226-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754226-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum proposto por JESSICA VIANA ALONSO, indeferiu o requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausente a guia de recolhimento e o comprovante de seu respectivo pagamento. À agravante, PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator